Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO POSITIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.REVISÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contexto de violência doméstica, o fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos menores do casal é apto a valorar a culpabilidade.
2. Sendo o réu reincidente, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser utilizado regime inicial de cumprimento da pena mais rigoroso, no caso, o semiaberto, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
3. No contexto de violência doméstica, o STJ consolidou o entendimento de que os danos morais são presumidos, sendo inviável sua dispensa ou redução a um patamar irrisório.
4. Recuso conhecido e desprovido.